Tribunal: TJDFT
Processo: 0704576-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704576-91.2021.8.07.0000 RECORRENTE: HÉLIO MAURO UMBELINO LOBO FILHO RECORRIDA: ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário, interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE SUSCITADA. GENITORES AVALISTAS. TÍTULOS VINCULADOS A CONTRATO DE LOCAÇÃO. I – Embora o STJ reconheça a legitimidade do filho para suscitar a impenhorabilidade do bem de família em que reside, essa hipótese não pode ser usada para, por via transversa, proteger bem dos genitores avalistas da dívida executada, oriunda de contrato de locação. II – Se os próprios proprietários não podem mais opor impenhorabilidade do bem de família, é descabido o reconhecimento em benefício de outrem que supostamente reside no imóvel em vista do vínculo de filiação. (AgInt no AREsp 1491095/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019) III – Negou-se provimento ao recurso. Prejudicado o agravo interno. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I a IV, e 1022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 3o, e 5o, todos da Lei 8.009/1990, asseverando que o acórdão recorrido excepcionou, indevidamente, a regra de impenhorabilidade do bem de família e que, segundo entendimento da Corte Superior, os integrantes da entidade familiar residentes no imóvel protegido pela referida lei possuem legitimidade para se insurgir contra a respectiva penhora. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 6o da Constituição Federal, repetindo a argumentação trazida no especial acerca da incidência da impenhorabilidade do imóvel de família. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido aos juízos naturais para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, 3o, e 5o, todos da Lei 8.009/1990. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, apta à apreciação pela Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, não colhe a mesma sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1287978 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 3/5/2021). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012